Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-74.2024.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000481-74.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL RODRIGUES - CPF: 171.574.801-82 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000481-74.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1000481-74.2024.8.11.9005

Agravante:

José Miguel Rodrigues.

Agravados:
Estado de Mato Grosso
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – VIGIA –
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
IRDR INSTAURADO PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SOBRESTAMENTO DO
FEITO –
IMPOSSIBILIDADE -

OFENSA À AUTORIDADE DA COISA JULGADA - RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA

– DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A suspensão de processos decorrente da admissibilidade de IRDR aplica-se aos casos ainda pendentes de julgamento, sendo incabível para as hipóteses cuja fase de conhecimento já foi encerrada por sentença transitada em julgado
, sob pena de

grave lesão à ordem pública na sua acepção jurídico-constitucional, por ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000481-74.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1000481-74.2024.8.11.9005

Agravante:

José Miguel Rodrigues.

Agravados:
Estado de Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento De
José Miguel Rodrigues.

Ação:
de Cobrança.

Fase:
Cumprimento de Sentença

Origem: J
uizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT.

Decisão Agravada (Id. 144639853
- processo n.o 1018289-72.2023.8.11.0002)
:

suspendeu
o trâmite do processo principal, até deslinde da controvérsia, em razão da decisão proferida pela 2a Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso, no bojo dos autos n.o 1001289-16.2023.8.11.9005, com a afetação do caso ao julgamento do
IRDR
Tema n.o 08 (periculosidade).

Agravo de Instrumento
: pugna, liminarmente, pela
continuidade no processo n.o
1018289-72.2023.8.11.0002
, tendo em vista que já houve o trânsito em julgado, pleito que almeja ver ratificado quando do julgamento de mérito.

Decisão - Liminar (
Id.

208470678
)
: deferiu o pedido liminar pleiteado.

Sem Contrarrazões
.

Informações do Juízo (Id.
209707180): informa que suspendeu o andamento do feito, em razão do IRDR Tema n.o 08
.

Parecer Ministério Público (Id.

202091345
):
declina de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de circunstância justificadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000481-74.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1000481-74.2024.8.11.9005

Agravante:

José Miguel Rodrigues.

Agravados:
Estado de Mato Grosso
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Miguel Rodrigues em face da decisão interlocutória que suspendeu o cumprimento de sentença nos autos de n.o 1018289-72.2023.8.11.0002.

Alega o agravante que houve o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo de origem em 24 de outubro de 2023, sustentando que o agravado foi intimado para cumprir a obrigação de fazer e deixou o prazo transcorrer
in albis
, quando, então, requereu aplicação de multa e demais medidas cabíveis ao caso.

Desse modo, aduz que não há razão para suspensão do feito, tendo em vista que o processo está na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual pugna pela reformada da decisão atacada, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, boa-fé processual, além de ferir o trânsito em julgado.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o processo principal (n.o 1018289-72.2023.8.11.0002) teve seu andamento suspenso em razão do IRDR Tema n.o 08 do TJMT (PjE n.o 1001289-16.2023.8.11.9005) , admitido em 25/10/2023, que trata do direito ao adicional de periculosidade,
in verbis:

“
Direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo de apoio administrativo educacional, na função de vigilância, conforme estabelece o art. 87 da Lei Complementar Estadual n° 04/90, o item 16.2 e anexo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, e, de forma subsidiária, o artigo 193, § 1o da CLT, devido à omissão legislativa do Estado
”.

Ocorre que, de fato, o processo encontra-se na fase de cumprimento de sentença, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 24 de outubro de 2023 (certidão Id. n.o 132691707) e, neste momento processual, a decisão judicial se tornou imutável e indiscutível, conforme preceitua

o artigo 502 do Código de Processo Civil:

“
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”.

Com efeito, ainda que Tribunal de Justiça de Mato Grosso entenda que o direito ao adicional de periculosidade não seja mais cabível, não se pode mudar o que já transitou em julgado, sob pena de ferir a segurança jurídica.

Destaque-se que o Princípio Constitucional da Segurança Jurídica, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, estipula que: “
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
”.

Ademais, o Código de Processo Civil, em seu artigo 976, previu como requisito do IRDR:

“Artigo 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II -
risco
de ofensa à isonomia e à
segurança jurídica
”.

Portanto, não há que se falar em sobrestamento do feito.

Nesse sentido:

“SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. DECISÃO QUE SUSPENDE A EXECUÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROCESSOS QUE NÃO SE APLICA A EXECUÇÕES DEFINITIVAS. PRECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONTROVÉRSIA PELA APLICAÇÃO DO TEMA 42 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBAS QUE FORAM DECLARADAS COMO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. ART. 158, IV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 136 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.

(STF - SS: 5517 GO 0065213-29.2021.1.00.0000, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 17/12/2021, Data de Publicação: 07/01/2022)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO.

1. Reclamação em que se alega violação à decisão de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, determinada pelo Min. Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral.

2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado pela reclamante. A presente reclamação não tem por objeto processo pendente, mas, sim, processo em fase de execução definitiva.

3. O “sobrestamento, neste momento processual [isto é, na fase de execução] representaria afronta à coisa julgada e consequente violação ao disposto no art. 5o, inciso XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6o da LINDB” ( Rcl 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes).

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015”.

( Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/10/2020)”.

“RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 14/2002 PREVÊ COMO BASE DE CÁLCULO A MENOR REMUNERAÇÃO CONSTANTE DO QUADRO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS -
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
CONDENOU A PARTE RECLAMADA AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 20% DO SEU CARGO EFETIVO –
COISA JULGADA - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA JURÍDICA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (...) “
3. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).4. A sentença proferida em 17/12/2022 transitou em julgado no dia 07/02/2023 (certidão de id. 185843744), a qual condenou a parte reclamada ao: “pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% do seu cargo efetivo”, bem como: “a pagar a diferença do adicional de insalubridade devido e vencido retroativo ao mês de agosto/2017 até o mês anterior ao pagamento integral do adicional [cumprimento da obrigação], corrigido monetariamente com a aplicação do IPCA, a partir do vencimento de cada parcela/prestação deveria ter sido paga, acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano até a data da nova redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29/09/2009, e, após, a incidência dos índices empregados à caderneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 do STJ), respeitado o prazo prescricional”, além de: “pagamento de custas processuais e honorários advocatícios – art. 85, caput, CPC - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença. Isento ao pagamento das custas processuais por força legal
” (...)“
6. O Instituto da Coisa Julgada disciplinado no artigo 502 do Código de Processo Civil, dispõe que: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. 7. Destaca-se que o Princípio da Constitucional da Segurança Jurídica previsto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Carta Constitucional de 1988, disciplina que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

8. Dessa forma, em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória restou configurado a coisa julgada, o que impede a reanálise da referida sentença (nestes autos), com fulcro no Princípio da Constitucional da Segurança Jurídica
. (N.U 1004950-22.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023”. (destaques nossos).

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão de origem e determinar
o imediato prosseguimento do feito de n.o 1018289-72.2023.8.11.0002, com fulcro no artigo 502 do Código de Processo Civil cumulado com artigo 5o, inciso XXXVI, da Carta Constitucional de 1988, ratificando a liminar concedida no Id. 208470678
.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1000481-74.2024.8.11.9005.

Agravante:
JOSÉ MIGUEL RODRIGUES

Agravado:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
10 a 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido liminar recursal,
interposto por
José Miguel Rodrigues
, visando reformar a decisão prolatada nos autos do cumprimento de sentença no 1018289-72.2023.8.11.0002, que determinou a suspensão do trâmite do processo, até o deslinde da controvérsia discutida no IRDR – Tema 08.

Desse modo, peço vênia à ilustre Relatora para divergir do voto prolatado nos autos.

No caso,
cumpre destacar a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra deliberação exarada em sede de antecipação de tutela
, considerando a expressa previsão legal contida nos artigos 3o e 4o da Lei no 12.153/2009, a seguir transcritos:

Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4o
Exceto nos casos do art. 3o
,
somente será admitido recurso contra a sentença
.
(grifei)

Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Contudo,
a agravante se insurge contra decisão prolatada em sede de cumprimento de sentença
.
Logo, não deve ser conhecido o presente agravo de instrumento, eis que ausente previsão recursal
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSENTE O DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE LIMINAR/TUTELA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM NATUREZA CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIA
. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei n. 12.153/2009 estabelece em seus arts. 3o e 4o que, além da interposição de recurso contra a sentença, é admissível, excepcionalmente, recurso contra decisões interlocutórias, que deferem ou indeferem providências cautelares e antecipatórias, durante o curso do processo, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação. 2.
Na espécie, a parte agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Tal decisão, no entanto, não possui natureza cautelar ou antecipatória, sendo, portanto, manifestamente inadmissível o recurso manejado
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(TJRS - Agravo de Instrumento, No 71010467520, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em: 29-05-2022) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CARÁTER CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIO. ARTS. 3o E 4o DA LEI No 12.153/09.
RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO
.
(TJRS - Agravo de Instrumento, No 71010414282, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rute dos Santos Rossato, Julgado em: 21-03-2022) (grifei)

Assim, o presente recurso
não
merece seguimento, consoante inteligência da Súmula no 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

O Relator,
em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso
manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”,”b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
(grifei)

Pelas razões expostas,
com o devido respeito à ilustre Relatora,
nego seguimento ao agravo de instrumento,
eis que inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Comunique o Juízo de origem acerca do presente
decisum
.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2o Vogal

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024